Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700589-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília contra o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. O Juízo Suscitante extinguiu o processo principal, sem resolução do mérito, devido à desistência da ação apresentada pela autora (processo n. 0700013-75.2022.8.07.0014, id 124213958). É o relatório. A extinção do processo principal, com certidão de trânsito em julgado, provoca a perda superveniente do objeto do conflito de competência suscitado (processo n. 0700013-75.2022.8.07.0014, id 124457890). Ante o exposto, julgo prejudicado o conflito de competência, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator